Tribunal: CARF
Processo: 10840.907049/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.907049/2012-07
RESOLUÇÃO
1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-99.222,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
17303.87719.290909.1.7.02-1833, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2007.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi
reconhecido em parte, pelo que a compensação foi homologada parcialmente,
conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
DOS FATOS
A requerente pleiteou o ressarcimento para fins de compensação de
débito referentes à IRPJ (código 2362) do exercício de 2008, com créditos
de IRPF (código 6800) de 2007 e com saldo de Demais Estimativas
Compensadas referentes à Novembro/2007 17303.87719.290909.1.7.02-
1833,
por
meio
homologada
das
PER/DCOMPS
parcialmente;
18079.91493.290908.1.3.02-7672 e 02787.98488.290909.1.3.02-0435,
não homologadas.
Ocorre que, a manifestante foi notificada acerca do despacho decisório
que não homologou integralmente a compensação realizada.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
3
Entretanto, em que pese a diligência e aplicação do ilustre subscritor do
referido despacho, não deve o mesmo prevalecer por absoluta falta de
amparo legal e ausência da devida interpretação sistemática das
legislações aplicáveis à espécie. Vejamos.
PRELIMINARMENTE:
A AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICIDADES
FÁTICAS
INTRÍNSECAS ESSENCIAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório
Assim dispõe o artigo 5e, inciso LV da Constituição Federal:
"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes."
Partindo da expressão deixada pelo legislador constitucional, a
manifestada deveria ter explicitado informações e elementos para que a
manifestante pudesse, sem nenhum impasse, manifestar seu inconformismo.
Desta feita, como é cediço, por se tratar de processo administrativo, os
princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório igualmente
estão afetos, razão pela qual, tanto as informações ao infrator das
acusações que lhe são imputadas, bem como as informações fiscais
levadas ao conhecimento do peticionário, deverão ser bastante para que
além de entendível, proporcionar a manifestação do corolário da ampla
defesa e do contraditório, assegurando à manifestante os meios e
recursos a ele inerentes.
Sendo assim, temos que referida informação fiscal falta-lhe
especificações legais, no sentido de demonstrar a conduta adotada pelo
fiscal e de como se chegou ao motivo que o levou a homologação parcial
do pedido de ressarcimento feito pela manifestante, faltando-lhe
substâncias. É certo de que a ausência de tais elementos não há como a
manifestante apresentar qualquer tipo de inconformidade, sequer
apresentar fundamentação substanciosa, razão pela qual se espera seja
reconhecida referida ausência. Até porque os atos administrativos são
discutíveis e sujeitos ao reconhecimento de possível nulidade por afronta
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Da ausência dos requisitos do Decreto no 70.235/72 e da Lei no 9.784/99
Faz-se mister apontar também a ausência de fundamento legal no
despacho decisório 042024630 que não homologou a DCOMP de no
18079.91493.290908.1.3.02 7672 e 02787.98488.290909.1.3.02-0435 e
homologou parcialmente a DCOMP 17303.87719.290909.1.7.02-1833.
O despacho decisório em tela apenas aponta o número das DCOMPS não
homologadas, porém não faz menção ao motivo legal que ensejou a não
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
4
homologação, ou seja, peca por não informar o dispositivo legal
infringente, o qual é obrigatório.
O inciso III do artigo 11 do Decreto no 70.235/72 é expresso ao
determinar que a notificação de lançamento deverá conter
obrigatoriamente a disposição legal infringida. Ademais, o artigo 60 do
Decreto infra citado prevê que as irregularidades, incorreções e omissões
deverão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
Neste caso fica iminente o prejuízo causado à manifestante, uma vez que
a falta de fundamento legal no despacho decisório que homologou
parcialmente os pedidos de compensações requeridos culmina no
cerceamento de defesa da manifestante em razão da mesma não saber
ao certo do que realmente deve se defender.
Ademais, o artigo 2° da Lei n° 9.784/99 expressa que a Administração
Pública deverá respeitar os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Por sua
vez, o parágrafo único deste mesmo artigo deixa claro que o processo
administrativo deve observar entre outros critérios, a indicação dos
pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, restando
óbvio o desrespeito aos preceitos legais pelo ato administrativo.
Nessa
toada,
as PER/DCOMPS
18079.91493.290908.1.3.02-7672,
02787.98488.290909.1.3.02-0435 e 17303.87719.290909.1.7.021833
tiveram seus pedidos de compensação rejeitados por um despacho
decisório absente de fundamentação legal trazendo prejuízo à defesa da
manifestante e assim violando os princípios da ampla defesa e do
contraditório. Desta forma, a omissão contida no despacho decisório
deverá causar a nulidade do ato administrativo.
Sendo assim, impossível a discussão sobre o direito de compensação da
manifestante disposto nas Declarações de Compensações retro
mencionadas, uma vez que o ato administrativo omitiu a disposição legal
infringida, o que impossibilita o direito da manifestante à ampla defesa e
ao contraditório. Dessa feita, urge reconhecer o fato homologatório
exposto e o exercício do direito compensatório dele decorrente e caso
assim não entenda, o que não se espera, seja considerado nulo ou
sanado o ato administrativo em razão da falta de requisito obrigatório.
MÉRITO
A ILEGALIDADE DO ART. 10 DA IN/SRF no 600/2005
Em que pese a ausência de fundamento legal no despacho decisório
042024630, a fim de justificar o motivo da não homologação das
PER/DCOMPS 18079.91493.290908.1.3.02 7672 e 02787.98488.290909.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
5
1.3.02-0435, o que se espera seja considerado nulo em virtude da
violação ao direito do contraditório e da ampla defesa, acredita a
manifestante ser o motivo da não homologação embasado na Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 600/05 e nesse diapasão
seguimos na defesa de nossos direitos, legislação vigente à época da
compensação realizada pela manifestante, o que se levanta na presente
manifestação em obediência ao princípio da eventualidade Com efeito,
dispõe o art. 10 da IN/SRF n.s 600/2005 o seguinte:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda
ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo
lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá
utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período."
Veja que, segundo referido dispositivo, o contribuinte tributado pelo
lucro real somente podia utilizar os créditos que possuía, oriundo de
retenção/pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL, ao final do
mesmo período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.
No entanto, referido dispositivo não encontra amparo legal, assim, não
poderia restringir o direito do contribuinte de proceder à compensação
dos créditos de IRPJ e CSLL que possui para as hipóteses previstas na
IN/SRF ne 600/2005.
Com efeito, dispõe o art. 170 do CTN o seguinte:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a
lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu
montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a
correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento."
Nessa conformidade, foi publicada a Lei no 9.430/96, cujo art. 74
disciplina a compensação de débitos com créditos próprios no âmbito da
Receita Federal do Brasil. (Transcreve o artigo mencionado).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
6
Ora, verifica-se no artigo acima transcrito, notadamente, quanto ao
previsto no §3o que a requerente não está impedida de compensar os
valores pagos a maior a título de IRPJ por estimativa com débitos que
possui do mesmo ou de outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, quanto menos restringe o seu uso somente no valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, como estava
previsto no art. 10 da IN/SRF no 600/2005.
É sabido que a instrução normativa é uma norma de eficácia limitada à
lei, não lhe sendo permitido ampliar as disposições legais, mas tão
somente explicar ou esclarecer dada matéria. (Transcreve doutrina e
jurisprudência).
Portanto, a IN/SRF no 600/2005 extrapolou o seu limite legal, na medida
em que criou uma nova hipótese de vedação ao direito dos contribuintes
de compensar seus créditos tributários, qual seja, a vedação da
compensação por meio de PER/DCOMP dos créditos relativos a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no decorrer do ano-calendário,
para somente no fim do mesmo ano-calendário, o qual o §39 do art. 74
da Lei no 9.430/96 não prevê.
Apenas para fins de registro, o dispositivo restritivo disposto na IN/SRF
no 600/2005 foi revogado pela IN/SRF no 900/2008, ficando consignado
na nova instrução o seguinte:
"Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda
ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o valor retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período."
Por conta disso, por meio da decisão abaixo transcrita, a Receita Federal
do Brasil esclareceu que os recolhimentos indevidos ou a maior a título
de antecipações mensais por estimativa podem ser objeto de DCOMP, in
verbis:.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ementa: SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. Em
regra, o saldo negativo de IRPJ apurado anualmente poderá ser
restituído ou compensado com o imposto de renda devido a partir do
mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração, mediante a entrega do PER/Dcomp.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
7
A diferença a maior, decorrente de erro do contribuinte, entre o valor
efetivamente recolhido e o apurado com base na receita bruta ou em
balancetes de suspensão/redução, está sujeita à restituição ou
compensação mediante entrega do PER/Dcomp.
Dispositivos Legais: Lei ns 9.430, de 1996, arts. 2o e 6o; Lei no 8.981, de
1995, art. 35; ADN SRF no 3, de 2000; IN RFB no 900, de 2008, arts. 2o a
4o e 34.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ementa: SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. Em
regra, o saldo negativo de CSLL apurado anualmente poderá ser
restituído ou compensado com devido a contribuição devida a partir do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração, mediante a entrega do PER/Dcomp;
A diferença a maior, decorrente de erro do contribuinte, entre o valor
efetivamente recolhido e o apurado com base na receita bruta ou em
balancetes de suspensão/redução, está sujeita à restituição ou
compensação mediante entrega do PER/Dcomp. (Superintendência
Regional da Receita Federai - SRRF - 9a. RF - Processo de Consulta no
285/09 - Data da Decisão: 17/07/2009 - Data de Publicação:
03/08/2009).
Em função disso, os contribuintes, inclusive a manifestante, têm o direito
de compensar os débitos de tributos federais, com créditos oriundo de
valores retidos/pagos a maior ou indevidamente a título de IRPJ e CSLL.
Registra-se novamente que a manifestante não sabe o que motivou a
homologação parcial do seu pedido de compensação, uma vez que não
existe nenhuma informação acerca do dispositivo legal infringido.
Entretanto, se a decisão da autoridade se deve em função do teor do
disposto no art. 10 da IN/SRF no 600/2005, uma vez que o crédito
utilizado refere-se à IRPJ (código 2362) pago indevidamente, no valor de
R$ 674.299,35, referente ao período de apuração de dezembro de 2006,
conforme guia de arrecadação da Receita Federal - DARF anexo (doc. 2),
o despacho decisório não pode ser mantido, em função da ilegalidade do
referido dispositivo, como exposto acima.
DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RENDIMENTO
Em que pese as irregularidades apontadas em sede de preliminar em
face do despacho decisório 0402024630, pelo que se deu para apurar
pelas poucas informações trazidas é que créditos oriundos de Imposto de
Renda Retido na Fonte não foram aceitos pela autoridade administrativa
em razão de ausência de comprovantes.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
8
Com efeito, de acordo com o despacho, foi homologado o pedido de
compensação no valor de R$ 8.670,07 a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (código 6800), porém não foram homologados os
valores de R$ 74.000,78 vinculados ao CNPJ da fonte pagadora de no
00.000.000/5065-24 e o valor de R$ 13.774,51 vinculado ao CNPJ da
fonte pagadora de nó 28.195.667/0001-06, ambos referentes à Imposto
de Renda Retido na Fonte (código 6800) de aplicações financeiras em
fundo de investimento de renda fixa.
Todavia, apesar de ser obrigação da fonte pagadora reter e informar os
valores retidos a título de IRRF através da DIRF, a Manifestante possui os
comprovantes de retenção dos rendimentos de 2007 (doc. 03), onde se
encontra demonstrado e comprovado as retenções dos valores não
homologados,
os
quais
seguem
anexos
para
comprovação,
demonstrados da seguinte forma:

Dessa forma, a manifestante tem o direito de compensar o débito
referente à IRPJ do período de apuração do exercício de 2008, com
valores pagos em 2007 a título de IRRF (código 6800), em conformidade
com o pleiteado através das PER/DCOMPS 17303.87719.290909.1.7.02-
1833, devendo ser reformado o despacho decisório que não homologou
a compensação.
REQUERIMENTO FINAL
Isto posto, é a presente para requerer o acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, para que seja declarado nulo o
despacho decisório que homologou parcialmente o pedido de
compensação requerido, tendo em vista a falta de informações e
elementos para que a manifestante pudesse sem nenhum impasse,
realizar a sua defesa, violando assim os princípios do contraditório e da
ampla defesa e infringindo a lei ns 9.784/99 e o Decreto no 70.235/72 e,
caso não se entenda assim, seja homologado totalmente o pedido de
compensação
formulado
através
das
PER/DCOMPS
17303.87719.290909.1.7.02-1833, 18079.91493.290908.1.3.02-7672 e
02787.98488.290909.1.3.02-0435, nos termos da fundamentação retro.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
9
É o Relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário (fls. 102 a 119) interposto pela
sociedade PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., inconformada com o Acórdão n.o 14-99.222
(fls. 76 a 87), proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Compulsando os autos, verifica-se que a lide teve origem na transmissão do
PER/DCOMP n.o 17303.87719.290909.1.7.02-1833, referente ao apuramento de Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2007. Através do Despacho Decisório emitido em 03/01/2013 (fls. 19 a
22), a autoridade fiscal homologou apenas parcialmente a compensação declarada.
A autoridade administrativa não confirmou parcelas do crédito pleiteado sob duas
rubricas distintas. Primeiramente, foram glosados valores referentes a Estimativas Compensadas,
totalizando R$ 674.299,35, sob as justificativas de "DCOMP não homologada" (R$ 46.536,22) e
"Compensação não permitida pela legislação" (R$ 627.763,13), conforme quadro demonstrativo a
fls. 21. Em segundo lugar, foram indeferidos créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
no montante de R$ 87.775,29 (fls. 20), relativos às fontes pagadoras Banco do Brasil S.A. e Banco
ABC Brasil S.A., sob o fundamento de retenção não comprovada.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
10

Irresignada com o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 25 a 34). Em sede preliminar, arguiu a nulidade do ato administrativo por
cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, alegando ausência de fundamentação legal
clara para as glosas, especificamente a falta de indicação dos dispositivos legais infringidos. No
mérito, defendeu a ilegalidade do artigo 10.o da Instrução Normativa SRF n.o 600/2005 (fls. 28),
sustentando que a Lei n.o 9.430/96 permite a compensação de valores pagos a maior a título de
estimativa. Relativamente ao IRRF, a interessada juntou comprovativos de retenção emitidos pelas
instituições financeiras para ilidir a glosa fiscal (fls. 48 e ss).
Ao apreciar a Manifestação, a 10.a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão recorrido,
julgando-a improcedente. A decisão afastou as preliminares de nulidade, considerando que a
fundamentação do Despacho Decisório foi suficiente, baseada no artigo 74 da Lei 9.430/96 (fls.
83). Quanto ao mérito, o acórdão manteve as glosas de IRRF, argumentando que os comprovantes
apresentados não informavam os códigos de receita e que não havia registo das retenções na
consulta ao sistema DIRF sob o código 6800 (fls. 84 e 85). No tocante às Estimativas Compensadas,
o colegiado consignou que a matéria seria incontroversa por ausência de contestação do
Contribuinte (fls. 84).
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 102 a
119). Nas suas razões recursais, reitera a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, por
consequência, do Acórdão, por vício material de motivação, dado que a justificativa
"Compensação não permitida pela legislação" seria genérica e desprovida de amparo legal
explícito, tal como a justificação "DCOMP não homologada" (fls. 106 a 108).
No mérito, a Recorrente contesta a afirmação do acórdão de que as estimativas não
foram objeto de defesa, transcrevendo trechos da sua Manifestação onde debateu a legalidade da
IN/SRF n.o 600/2005. Adicionalmente, informa um fato novo quanto à parcela de R$ 46.536,22,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
11
noticiando que o crédito de origem está sob reanálise noutro processo administrativo (n.o 10840-
902.959/2012-95) devido a alterações jurisprudenciais no STJ sobre o conceito de insumos, e,
quanto ao IRRF, a Recorrente invoca o princípio da verdade material, sustentando eventuais erros
de preenchimento de códigos pelas fontes pagadoras não devem prejudicar o direito creditório do
contribuinte que efetivamente suportou a retenção.
Requer, a final, o provimento do recurso para homologação integral dos créditos
pleiteados.
Pois bem.
DAS PRELIMINARES
Da Nulidade do Despacho Decisório e Cerceamento de Defesa
A Recorrente argui, em sede preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e,
consequentemente, do Acórdão recorrido, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e
violação ao princípio da motivação. Alega que as justificativas apresentadas para a não
homologação dos créditos — especificamente as menções a "Compensação não permitida pela
legislação" e "DCOMP não homologada" — seriam genéricas e desprovidas da indicação expressa
dos dispositivos legais infringidos, em afronta ao Decreto n.o 70.235/72 e à Lei n.o 9.784/99.
Não assiste razão à Recorrente.
A nulidade dos atos administrativos deve ser declarada apenas quando houver
prejuízo efetivo à defesa do contribuinte. No caso em apreço, verifica-se que o Despacho
Decisório, ainda que conciso, fundamentou-se no artigo 74 da Lei n.o 9.430/96 e na legislação
correlata, permitindo à Contribuinte compreender que a glosa decorria da insuficiência de saldo
negativo apurado frente às normas de compensação então vigentes.
A ausência de prejuízo reside na própria peça recursal e na Manifestação de
Inconformidade, nas quais a Recorrente foi capaz de rebater o mérito e apresentar documentos
probatórios. O processo administrativo fiscal rege-se pelo formalismo moderado e pela
instrumentalidade das formas. Se o ato atingiu sua finalidade — dar ciência da cobrança e permitir
o contraditório —, não há que se falar em nulidade. Ademais, eventuais vícios de fundamentação
na origem podem ser supridos pela instância julgadora ao analisar o mérito e a "verdade
material", como se fará a seguir.
Portanto, afasto a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
1. Da Contestação das Estimativas Compensadas na Instância a Quo
O Acórdão recorrido manteve a glosa referente às Estimativas Compensadas (no
valor total de R$ 674.299,35) sob o fundamento de que 'A matéria é incontroversa, pois não foi
contestada pelo Contribuinte'.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
12
Neste ponto, assiste razão à Recorrente ao insurgir-se contra tal afirmação. A
análise atenta da Manifestação de Inconformidade revela que a Contribuinte, de fato, impugnou a
matéria (a glosa das estimativas), ainda que o tenha feito com base no princípio da eventualidade
e atacando a legalidade da Instrução Normativa SRF n.o 600/2005.
Conforme bem destacado no Recurso Voluntário, a Recorrente expressamente
consignou na sua Manifestação de Inconformidade as suas conclusões a respeito do tema (fls. 32):

Veja-se que a Recorrente menciona, nestas conclusões, a cifra de R$ 674.299,35,
que corresponde exatamente ao montante glosado.
Tal coincidência de valores evidencia o inequívoco ânimo de contestar a totalidade
da exigência fiscal, circunstância que impõe, para o correto deslinde da questão, a imperiosa
distinção técnica entre matéria impugnada e fundamentação jurídica (argumentos).
Nesse sentido, o art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 dispõe:
'Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.'
A norma processual, ao referir-se à 'matéria', alude ao objeto da lide administrativa.
Não se exige que o impugnante esgote todos os argumentos jurídicos possíveis na primeira
oportunidade. Portanto, ao manifestar a sua irresignação contra o indeferimento das estimativas,
citando inclusive os valores envolvidos, a Recorrente cumpriu o requisito do art. 17.
É cediço que o princípio do livre convencimento motivado confere ao julgador a
prerrogativa de fundamentar a sua decisão nos argumentos jurídicos que reputar mais adequados
à solução da lide, não estando adstrito exclusivamente às teses ventiladas pelas partes. O limite
desta atuação jurisdicional reside no objeto da controvérsia — a matéria impugnada —, e não na
qualificação jurídica ou nos argumentos específicos atribuídos pelos litigantes. A devolução da
matéria ao CARF, notadamente a esta Turma, transfere o conhecimento dos fatos e do pedido,
permitindo a aplicação do direito que melhor se amolde à espécie.
Acrescente-se, ainda, que a autoridade julgadora de primeira instância sequer
motivou o seu entendimento de que a matéria não teria sido contestada. O Acórdão recorrido
limitou-se a uma afirmação genérica de que o tema seria 'incontroverso', furtando-se a indicar as
razões pelas quais desconsiderou os trechos expressos da defesa onde a Contribuinte debatia a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
13
legalidade da norma obstativa. Tal omissão obsta a este Colegiado aferir a motivação ou o iter
lógico percorrido pela DRJ, em flagrante violação ao dever de motivação dos atos administrativos.
Em suma, contrariamente ao entendimento da DRJ, a Manifestação de
Inconformidade abrangeu o mérito da autuação em sua totalidade, atacando os fundamentos da
glosa através de dois tópicos distintos: a validade das compensações efetuadas (Estimativas) e a
comprovação das retenções sofridas (IRRF). Ao insurgir-se especificamente contra as glosas sob
estas duas vertentes, a Recorrente devolveu a este Conselho a competência para apreciar a lide
em toda a sua extensão.
Logo, encontra-se a matéria devidamente controvertida, afastando-se, por
conseguinte, a premissa de aceitação tácita adotada pela instância a quo.

2. Das Estimativas Compensadas e a Aplicação da Súmula CARF n.o 177
Superada a questão da tempestividade da contestação, passamos ao cerne da
questão: a possibilidade de utilizar estimativas pagas mediante compensação para compor o Saldo
Negativo de IRPJ.
A autoridade fiscal glosou valores referentes a Estimativas Compensadas,
totalizando R$ 674.299,35, sob as justificativas de "DCOMP não homologada" (R$ 46.536,22) e
"Compensação não permitida pela legislação" (R$ 627.763,13), conforme quadro demonstrativo à
fl. 21..

No que tange à parcela de R$ 46.536,22, a glosa decorreu do status de "DCOMP não
homologada" à época do despacho. Já em relação à parcela mais expressiva, de R$ 627.763,13, a
negativa baseou-se em suposta vedação legal, tendo a quitação da estimativa ocorrido por meio
do PER/DCOMP n.o 42545.01952.260208.1.3.04-0074.
Ocorre que, durante a sessão de julgamento, em pesquisa realizada por este
Colegiado, através dos meus colegas fazendários, mediante consulta aos sistemas da RFB,
identificou-se fato superveniente de suma relevância referente ao Processo n.o
10840.908829/2009-61, que controla a compensação de origem (R$ 627.763,13).
Verificou-se que a Administração Tributária, revendo posicionamento anterior,
homologou a referida compensação. Vale transcrever o teor na íntegra do Despacho Decisório
exarado naquele processo (fls. 271), que elucida a questão:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
14
“Processo 10840.908829/2009-61
Contribuinte Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda.
CNPJ/CPF 44.870.939/0001-82
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp)transmitida
por meio do Per/Dcomp n° 42545.01952.260208.1.3.04-0074 com o intuito de
aproveitar crédito (R$ 674.299,35) decorrente de pagamento indevido de IRPJ por
estimativa (código de receita 2362) recolhido em 31/01/2007 e relativo ao
período de apuração dezembro de 2006.
O histórico do processo encontra-se didaticamente resumido no acórdão da
DRJ/RPO às folhas 265 a 269, mas em suma temos que o despacho decisório
(eletrônico) à folha 7 não homologou a compensação em razão da vedação
contida no artigo 10 da IN SRF no 600, de 2005. Apresentada a manifestação de
inconformidade, e posteriormente o recurso voluntário, foi afastada a aplicação
da vedação e nos foi encaminhado o processo para que fosse proferido novo
despacho decisório com análise de mérito.
É o que faremos.
Com base nas informações disponíveis nos sistemas da RFB, constatamos que:
a) os R$ 674.299,35 pleiteados como crédito se encontram disponíveis;
b) o débito de IRPJ referente a dezembro de 2006 declarado na DCTF está
compatível com o montante informado na DIPJ, o qual foi apurado mediante
balancete de redução;
c) o IRPJ a pagar relativo ao balancete de redução apurado em dezembro de 2006
foi vinculado por compensação a créditos de ressarcimento de Cofins
nãocumulativa(exportação), tendo as compensações sido validadas;
d) a contribuinte não pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
base 2006, já que não houve saldo negativo apurado (foi apurado IRPJ a pagar no
balancete de redução relativo a dezembro de 2006).
Ex positis, homologamos a compensação declarada por meio do Per/Dcomp n°
42545.01952.260208.1.3.04-0074, até o limite credor de R$ 674.299,35, devendo
eventual valor remanescente de débito após a compensação ser exigido com os
devidos acréscimos legais.
Dê-se ciência à interessada do presente Despacho Decisório e adotem-se as
demais providências cabíveis”.
Depreende-se, portanto, que o óbice imposto à parcela de R$ 627.763,13
("Compensação não permitida") caiu por terra por ato da própria administração, que reconheceu
a liquidez e certeza do crédito e a validade da extinção do débito de estimativa.
Não obstante, ainda que assim não fosse — e para abarcar também a situação da
parcela remanescente de R$ 46.536,22 —, a discussão sobre a possibilidade de utilizar estimativas
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
15
compensadas no cômputo do saldo negativo encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho. O
entendimento consolidado é no sentido de que as estimativas mensais, quando quitadas mediante
compensação (DCOMP), têm força de pagamento e podem legitimamente compor o Saldo
Negativo de IRPJ e CSLL.
Aplica-se ao caso, de forma cogente, a Súmula CARF n.o 177:
Súmula CARF n.o 177: "As estimativas pagas mediante compensação, a despeito
da homologação, expressa ou tácita, ou da pendência de decisão do pedido,
compõem o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL."
A aplicação do referido verbete sumular afasta o óbice legal imposto pela
fiscalização. A Súmula reconhece a natureza de pagamento da compensação declarada,
permitindo que tais valores integrem o cálculo do saldo negativo pleiteado.
Dessa forma, deve-se reverter as glosas referentes às estimativas compensadas no
valor total de R$ 674.299,35.

3. Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
O último ponto de dissenso recai sobre a glosa de R$ 87.775,29 a título de IRRF,
negada pela instância a quo sob a alegação de insuficiência documental e ausência de registo na
DIRF sob o código de receita 6800.
O Despacho Decisório não reconheceu as seguintes parcelas formadoras do crédito
alegado pelo Contribuinte:

A decisão recorrida, por sua vez, sustentou a manutenção da glosa (fls. 84 e ss.)
argumentando que os comprovantes apresentados não informavam os códigos de retenção e que,
em consulta aos sistemas da Receita, inexistiam registos para os CNPJs do Banco do Brasil S.A. e
do Banco ABC Brasil S.A. sob o referido código. Contudo, o deslinde da questão impõe uma outra
solução.
É cediço que a responsabilidade por eventuais inconsistências no preenchimento da
DIRF ou na indicação do código de receita recai exclusivamente sobre a fonte pagadora. Não pode
o beneficiário, que suportou a efetiva diminuição patrimonial, ser penalizado por falhas
instrumentais de terceiros, desde que comprove a ocorrência da retenção.
Nesse toar, a Recorrente acostou aos autos Informes de Rendimentos Financeiros
idóneos, cuja análise detalhada demonstra a liquidez do crédito pleiteado e a correspondência
exata com os valores glosados:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
16
i) Quanto ao Banco ABC Brasil S.A. (fl. 48):
O documento comprova a retenção de R$ 13.774,51 no mês de outubro, valor
coincidente com o pleito da Recorrente.

ii) Quanto ao Banco do Brasil S.A. (fls. 51 e 52):
Os informes discriminam as retenções mensais que perfazem o total de R$
74.000,78, conforme a seguinte composição analítica:
- Fl. 51: Julho/2007 (R$ 9.690,86 + R$ 1.554,66); Setembro/2007 (R$ 865,95);
Outubro/2007 (R$ 835,00 + R$ 457,50 + R$ 19,77); Novembro/2007 (R$ 5.971,14 + R$ 3.188,15).
- Fl. 52: Ajuste Termo de Moedas (R$ 33,24); Abril/2007 (R$ 21.407,67); Maio/2007
(R$ 24.292,48 + R$ 7,56); Junho/2007 (R$ 5.666,08 + R$ 10,71).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
17

A somatória aritmética destas parcelas confirma, com precisão, o montante glosado
pela fiscalização.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
18

Superada, portanto, a questão quanto à materialidade da retenção, cumpriria, em
tese, reconhecer o direito ao crédito. Não obstante, a jurisprudência consolidada deste Conselho
impõe um segundo requisito indispensável para o aproveitamento do IRRF, consubstanciado na
Súmula CARF n.o 80:
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
Ocorre que, dada a natureza da discussão travada na instância inferior — que se
restringiu estritamente à existência ou não das retenções e aos códigos da DIRF —, não houve, até
o presente momento, a verificação e nem a discussão quanto ao efetivo oferecimento dessas
receitas financeiras à tributação.
Nesse cenário, a ausência de elementos nos autos que confirmem o cômputo das
referidas receitas na base de cálculo obsta o imediato reconhecimento do crédito. A aplicação da
Súmula CARF n.o 80 visa justamente garantir lógica do tributo: o direito ao aproveitamento da
retenção pressupõe que o rendimento subjacente tenha integrado a base de cálculo do IRPJ.
Com efeito, não se pode autorizar a restituição ou compensação de valores que,
embora retidos, não estejam em poder da Administração. Logo, deve-se converter o julgamento
em diligência à unidade de origem, nos termos do dispositivo a seguir, para saneamento de
questão factícia.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade
de Origem, para que adote as seguintes providências:
1. Quanto às Estimativas Compensadas:
Proceda o apensamento (ou juntada de cópia integral digital) do Processo
Administrativo n.o 10840.908829/2009-61. Tal medida visa acostar aos presentes autos a prova
material do Despacho Decisório que, revendo posicionamento anterior, homologou a
compensação do débito de estimativa no valor de R$ 674.299,35, corroborando o direito
creditório da Recorrente e sanando definitivamente a controvérsia sobre a quitação da estimativa.

2. Quanto ao IRRF (Súmula CARF n.o 80):
Proceda à verificação fiscal para aferir se os rendimentos financeiros que deram
origem às retenções de IRRF, comprovadas pelos informes de fls. 48, 51 e 52, emitidos pelos
Bancos ABC Brasil S.A. e Banco do Brasil S.A., foram devidamente oferecidos à tributação, em
observância ao requisito estabelecido na Súmula CARF n.o 80.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.907049/2012-07
19

Após, elaborar Relatório circunstanciado, manifestando-se conclusivamente sobre a
procedência, liquidez e certeza do referido crédito, e posteriormente, intimar a Recorrente do
resultado da diligência para que, querendo, manifeste-se no prazo regulamentar, retornando os
autos, em seguida, a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 173
DF CARF MF
Original